Tribunal: TJBA
Processo: 0510990-14.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510990-14.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Juízo de retratação. Apelação Cível. Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia objetivando a reforma do Acórdão visando a condenação do ESTADO DA BAHIA, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública (FAJDPE/BA). Previsão contida no art. 1.036, II, do CPC. O acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação, indeferiu o pedido de condenação do estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais. Ocorre que, no julgamento, pelo STF, do Tema 1002, com repercussão geral, em 26.06.2023, foi afastada a aplicação do enunciado nº 421, e fixada a seguinte tese: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Portanto, a partir do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005, pelo STF, restou superado o entendimento advindo da Súmula nº 421 do STJ, tendo ocorrido o overruling. Assim, o julgado, objeto desta insurgência, não está de acordo com o entendimento consolidado pelo STF. Desta forma, imprescindível é a retratação para adequação do aresto aos termos do Recurso Extraordinário nº 1140005, conforme previsão do art. 1.036, II, do CPC. Por conseguinte, em juízo de retratação, adequa-se o voto deste Tribunal de Justiça ao entendimento consagrado pelo STF, alterando o aresto ID 20755837 para impingir efeitos infringentes ao Acórdão e condenar o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a serem revertidos ao fundo de assistência judiciária da instituição (FAJDPE/BA) nos termos do art. 134 da CF, do art. 85 e seus parágrafos, CPC e do art. 4º, XXI, da Lei Complementar 80/94. Acórdão reformado quanto ao capítulo dos honorários de sucumbência, para adequação à tese do Tema 1002 do STF. Juízo de retratação positivo. Recurso de apelação provido.